Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de ação de reparação de dano proposta pelos Agravados em face da Agravante e Outros, indeferiu o pedido de suspensão do feito, por não verificar prejudicialidade entre a presente demanda e a ação civil pública no 0002902-10.20177.8.07.0017, em que a Agravante figura como ré. Em seu arrazoado, primeiro, narra a Agravante que, na origem, trata-se de ação de reparação de danos proposta pelos Agravados, na qual alegam, em apertada síntese, terem firmado contrato particular de Compromisso de Compra e Venda de uma unidade habitacional junto à requerida LUPPHA ENGENHARIA LTDA, pagando-se o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em duas parcelas, a título de entrada, importância esta que não foi repassada a empresa de subempreitada contratada pela ré, de modo que a parte autora precisou arcar novamente com o ônus. Afirmam, ademais, que, até o momento, não houve a entrega do imóvel pela LUPPHA ou pela empresa por ela contratada, motivo pelo qual requerem a restituição do valor pago, lucros cessantes, cobrança de alugueis pela mora, bem como pagamento de multa pelo descumprimento do contrato firmado. Volvendo às razões recursais, esclarece a Agravante, contudo, que a matéria acerca de eventual descumprimento de contrato e cobrança de taxas é objeto da ação civil pública no 0002902-10.2017.8.07.0017, que se encontra atualmente em fase recursal, pelo que foi pleiteado ao Juízo de origem a suspensão da lide individual, ante a possibilidade de divergência de decisões entre ela e a demanda coletiva, restando, contudo, indeferido o pedido. Nesse contexto, sustenta a Agravante a necessidade de suspensão do presente feito em prol da segurança jurídica das decisões. Para tanto, assevera que, havendo divergência entre as decisões da lide individual e da lide coletiva, tanto os autores quanto os réus podem suportar prejuízos irreparáveis, uma vez que há risco da menor lide ser decidida e transitar em julgado antes da resolução coletiva. Frisa que o que se busca não é a extinção do feito, mas apenas a sua suspensão, até o julgamento completo da ação civil pública já citada, que atualmente aguarda julgamento de apelação na 2a Turma Cível. Reitera, assim, que a suspensão do feito é a forma mais segura de se garantir a congruência entre as decisões, sendo a única forma de evitar ou minimizar prejuízos para as partes envolvidas, que podem ver transitar em julgado decisão que futuramente se mostre injusta e incompatível com a realidade dos fatos. Em vista dos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, requerendo, quanto ao mérito, o provimento do mesmo, a fim de revogar a decisão interlocutória que deu prosseguimento à lide individual, com a consequente suspensão do feito até o completo e efetivo julgamento da ação civil pública no 0002902-10.2017.8.07.0017. Preparo recolhido (ID 24018929 e ID 24018930). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese o esforço argumentativo da Recorrente, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição do efeito pleiteado. Compulsando os presentes autos, onde fora colacionada a sentença proferida na ação civil pública no 0002902-10.2017.8.07.0017, assim como manifestado na instância de origem, entendo, pelo menos sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, não haver prejudicialidade entre as demandas em comento. Explico. Embora a ação de conhecimento proposta na origem e a ação coletiva em comento tenham como pano de fundo as tratativas negociais acerca da entrega de imóveis construídos no Setor Habitacional Riacho Fundo II, Bloco 6, Lotes 01 e 02, Conjunto 11, QN 26, conhecido como "Riacho Fundo II – 4a Etapa", em decorrência da implementação da política habitacional “Minha Casa Minha Vida”, inexiste, na espécie, o risco de decisões conflitantes a serem tomadas no bojo de cada uma das demandas, uma vez que não há identidade entre os pedidos e as causas de pedir do processo coletivo e do processo individual. A ação civil pública no 0002902-10.2017.8.07.0017 foi ajuizada em desfavor da ora Agravante e Outros, tendo como requerente a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), no uso de sua atribuição de defender interesses individuais homogêneos, em vista da diversidade de reclamações e ações individuais exitosas propostas por consumidores que se sentiram lesados no negócio jurídico relativo ao programa “Minha Casa Minha Vida” implementado na área reconhecida como “4a Etapa do Riacho Fundo II”. Nessa demanda, alega a DPDF que foram realizados contratos de cessão de direito real de uso gratuito e resolúvel da área e que a ora Agravante ficou responsável por gerir o projeto e entregar todas as unidades integrantes do programa, as quais seriam oferecidas seguindo-se a lista dos interessados cadastrados na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB). Extrai-se dos referidos autos que os contratos foram realizados mediante o pagamento de entrada com recursos próprios dos consumidores e/ou uso do FGTS, sendo o restante financiado pela Caixa Econômica Federal, o que quitaria o valor ajustado, tendo o instrumento, ainda, força de escritura pública para averbação no registro de imóveis. Assim, aduz a DPDF que o custo total das unidades estava expressamente previsto nos contratos públicos celebrados, tendo as rés anuído à contratação. No entanto, após a conclusão da construção, as rés passaram a exigir dos compradores/consumidores o pagamento de valores, geralmente na ordem de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob a alegação de que se tratavam de “pendências financeiras”, as quais condicionavam o recebimento das chaves dos respectivos imóveis. Também segundo a Defensoria, em várias contratações os consumidores ainda eram obrigados a assinar notas promissórias para o pagamento dos R$ 8.000,00 (oito mil reais). Naquela mesma demanda, discutiu-se, ainda, acerca da ilegalidade na cobrança das taxas de condomínio vencidas antes da entrega das chaves e da existência de danos morais coletivos. Ao final, foi requerido, em sede de tutela antecipada, que as rés fossem obrigadas a entregar as chaves das unidades aos consumidores que comprovassem a celebração do contrato de financiamento e concessão de direito real de uso; que as rés fossem proibidas de exigir a assinatura de novos contratos e/ou emitir notas promissórias, bem como proibidas de exigir o pagamento das taxas condominiais vencidas antes da efetiva entrega das chaves, além de que fossem proibidas de incluir o nome dos consumidores em cadastros de proteção. No mérito, pugnou-se pela confirmação de todas as medidas antecipatórias, que, por sinal, foram parcialmente deferidas (entrega das chaves, proibição de novas contratações e/ou emissão de notas promissórias, proibição de negativação dos nomes dos consumidores); pela declaração de nulidade de cláusula contratual que exigia a cobrança dos R$ 8.000,00 (oito mil reais) e respectivas notas promissórias; pela condenação ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente recebidos; pela condenação à restituição das taxas condominiais do período anterior à entrega das chaves, e pela condenação ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por danos morais coletivos. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para, considerando os contratos firmados para construção de imóveis do programa habitacional “4a ETAPA do Riacho Fundo II/DF”, decorrente da Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel (CDRU), e termos aditivos, firmada em 26/5/2006 entre a União e a ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA (AMMVS), envolvendo as construtoras COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CN) e LUPPHA CONSTRUÇÕES LTDA (LUPPHA): 1) declarar a nulidade da cláusula contratual (25a ou similar) que estabelece o pagamento de R$ 8.000,00 pelo beneficiado/associado excedente ao valor total do imóvel financiado ou pago com recursos próprios, tendo por rubrica ‘custos iniciais do empreendimento’, bem como para declarar nulas as notas promissórias respectivas, prevista nos contratos de construção por empreitada global e outras avenças realizado pelo consumidor e a respectiva construtora (CN ou LUPPHA); 2) declarar a nulidade da cláusula contratual, no mesmo instrumento contratual acima mencionado, que impõe como condição para recebimento das chaves da unidade habitacional perante a AMMVS do termo de quitação do R$ 8.000,00 (cláusula 25, §2o ou similar); 3) impor às rés (AMMVS, CN e LUPPHA) a obrigação de não fazer consistente em se absterem de incluir nos novos contratos e de emitir novas notas promissórias relacionadas a cobrança do valor de R$ 8.000,00, relacionado aos ‘custos iniciais do empreendimento’, ora declarado nulo; 4) impor às rés (AMMVS, CN e LUPPHA) a obrigação de não fazer consistente em se absterem de incluir o nome dos beneficiados/consumidores em cadastros de proteção ao crédito em razão de débito decorrente da cobrança dos R$ 8.000,00, ora declarado nulo; 5) impor às rés (AMMVS, CN e LUPPHA) a obrigação de fazer consistente em entregar aos beneficiados/consumidores as chaves e imiti-los na posse das unidades habitacionais, sem condicionamento da apresentação do termo de anuência previsto na cláusula contratual (referente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00), ora declarada nula. Condeno, também, as rés CN e LUPPHA, cada uma respectivamente no contrato em que comparecer como construtora contratada, a restituir em dobro o valor pago, total ou parcial, pelo consumidor relativamente aos R$ 8.000,00, conforme item 1) acima. Essa quantia deverá ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais a contar dos respectivos pagamentos e acrescida de juros legais de mora a contar da citação em 7/8/2017 da CN (ID 35914109 - Pág. 3, fl. 322) e em 24/10/2017 da LUPPHA (ID 35914137 - Pág. 9, fl. 562). Em liquidação de sentença deverá o consumidor comprovar o pagamento. Condeno, solidariamente, a AMMVS e a CN ou a LUPPHA, cada uma destas respectivamente no contrato em que comparecer como construtora contratada, a restituir as taxas condominiais pagas pelos beneficiados/consumidores no período transcorrido entre o registro da cessão de concessão de direito real de uso na matrícula do imóvel em nome do beneficiado/consumidor e a sua efetiva imissão na posse, nas hipóteses em que tenha havido atraso em receber as chaves (e respectiva imissão na posse) em razão da condição imposta pelas rés de assunção do débito de R$ 8.000,00. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices oficiais a contar dos respectivos pagamentos pelos beneficiados e acrescidos de juros legais de mora a contar da última citação dos devedores solidários em 14/8/2017 nos contratos firmados com a CN (ID 35914099 - Pág. 1, fl. 291) e em 24/10/2017 nos contratos firmados com da LUPPHA (ID 35914137 - Pág. 9, fl. 562). Em liquidação de sentença cada beneficiado/consumidor deverá demonstrar as taxas condominiais pagas durante esse período. Condeno, solidariamente, a AMMVS e a CN ou a LUPPHA, cada uma destas respectivamente no contrato em que comparecer como construtora contratada, a pagar, por danos morais, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada consumidor que teve postergado o recebimento das chaves da unidade habitacional, em razão de não ter assumido o débito ora declarado nulo (item 1) acima), com a assinatura do contrato perante a respectiva construtora. Essa quantia deverá ser corrigida monetariamente a contar da publicação da presente decisão e acrescida de juros legais de mora a contar última citação dos devedores solidários em 14/8/2017 nos contratos firmados com a CN (ID 35914099 - Pág. 1, fl. 291) e em 24/10/2017 nos contratos firmados com da LUPPHA (ID 35914137 - Pág. 9, fl. 562). Em liquidação de sentença cada beneficiado/consumidor deverá demonstrar o não recebimento das chaves do imóvel em razão da exigência pelas rés do pagamento dos R$ 8.000,00, ora declarado nulo. O descumprimento de qualquer das obrigações de fazer ou não fazer ora determinadas implicará o pagamento de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Confirmo a antecipação de tutela concedida.” Ou seja, todas as condenações advindas do julgamento, em primeira instância, da ação civil pública no 0002902-10.2017.8.07.0017 se referem à cobrança indevida do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), exigido dos adquirentes dos imóveis como condição para o recebimento das chaves, o que não guarda relação com o objeto da ação reparatória no 0708281-41.2019.8.07.0009, em que litigam a ora Agravante e os Agravados. Diferentemente da ação coletiva, nesta demanda individual originária, a controvérsia paira em torno de contrato particular de Compromisso de Compra e Venda de uma das unidades habitacionais daquela área integrante do projeto “Minha Casa Minha Vida”, em relação à qual se pleiteia a devolução da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), lucros cessantes e cobrança de alugueis pela mora, já que ainda não foi entregue o imóvel objeto da contratação. Diante desse quadro, não vislumbro o risco de decisões conflitantes entre os dois processos capaz de prejudicar as partes, uma vez que não versam sobre a mesma questão, o que desautoriza a concessão do efeito suspensivo pleiteado, em vista da inexistência dos requisitos legais exigíveis. Revela-se recomendável, assim, a manutenção da decisão agravada que deu andamento ao feito, pelo menos até que haja o pronunciamento do Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 1o de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator